Tribunal: TJPA
Processo: 0002222-73.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002222-73.2019.8.14.0077

APELANTE: JOAO JUNIOR BEZERRA DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFICO QUE AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEMONSTRAM, INDENE DE DÚVIDAS, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO IMPUTADO NA DENÚNCIA.

2. O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ATESTA QUE FORAM ENCONTRADOS NA POSSE DO ORA APELANTE 37 (TRINTA E SETE) “PETECAS” DE SUBSTÂNCIA POSITIVADA COMO SENDO “COCAÍNA”, PREPARADA E EMBALADA DE MANEIRA CARACTERÍSTICA A SUA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA.

3. O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE COMPROVA A AUTORIA DELITIVA, VEZ QUE NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO QUE PREJUDIQUE SUA VALIDADE.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS
: INCABÍVEL.

1. DEMONSTRADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO, RESTA INCABÍVEL SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO, VEZ QUE A CONDIÇÃO DE USUÁRIO, INCLUSIVE, NÃO IMPEDE O AGENTE DE PRATICAR A INFRAÇÃO LEGAL COM O INTUITO DE SUSTENTAR O SEU VÍCIO. PRECEDENTES.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006
: NÃO CABIMENTO.

1. O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO FORA DEVIDAMENTE CONCEDIDO PELO MAGISTRADO A QUO, EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), INCLUSIVE, SENDO DESCABIDO O ACOLHIMENTO DO PEDIDO.

4.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
:

1. IGUALMENTE, O JUÍZO SINGULAR JÁ CONCEDEU NO
DECISUM
O BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, UMA VEZ ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO INTEGRALMENTE O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
João Júnior Bezerra de Lima
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
1 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em reg
ime aberto
, sendo concedida a
substituição
da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 631261, que no dia
15 de agosto de 2019
, por volta das 05h00min, após denúncia anônima recebida pelos Policiais Militares, informando que estavam comercializando entorpecentes no interior de uma residência, os policiais diligenciaram até o local informado e foi feita a revista na residência e encontrado no local, embalado em plástico a quantidade de 37 (trinta e sete) porções supostamente da substância conhecida como “óxi”, 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung e 01 (uma) moto Honda Bros. Diante das circunstâncias e evidências flagranciais, o denunciado
João Júnior Bezerra de Lima
, ora apelante, foi conduzido a presença da Autoridade Policial, onde foi preso e autuado em flagrante delito, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Destacou que as substâncias apreendidas foram submetidas a exame de constatação provisório, resultando positivamente para o entorpecente “cocaína”.

Perante a autoridade policial, o ora apelante negou a prática criminosa, alegando que as drogas não lhe pertenciam.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
07 de novembro de 2019
, ID 6391432, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
25 de março de 2020
, ID 6391519, sendo garantido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 06 de abril de 2020, ID 6391521.

Em suas
razões recursais
, ID 6391521-6391522, a combatente defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº

11.343/2006. Concomitantemente, solicitou a aplicação do §4º, do artigo 33 do mesmo dispositivo legal, alegando que o apelante faz jus ao benefício do tráfico privilegiado e, por fim, pediu a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6391524-6391525, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 6949797, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume os termos da sentença.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
João Júnior Bezerra de Lima
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
1 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em reg
ime aberto
, sendo concedida a
substituição
da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 6391521-6391522, a combatente defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº

11.343/2006. Concomitantemente, solicitou a aplicação do §4º, do artigo 33 do mesmo dispositivo legal, alegando que o apelante faz jus ao benefício do tráfico privilegiado e, por fim, pediu a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE TRAFICÂNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Basta a realização de qualquer ação descrita nos verbos nucleares do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para configurar a prática do tráfico de drogas, sendo despicienda a comercialização
. O conjunto probatório produzido é demasiadamente robusto para alicerçar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, especialmente se consideradas as circunstâncias da apreensão e os depoimentos dos policiais, os quais bem demonstram que a droga apreendida não se destinava ao consumo pessoal, mas sim ao comércio ilícito.
(TJ/MS – EI: 00075992920148120021 MS, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 09/08/2017, 2ª Seção Criminal).
Grifei

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. 261KG DE MACONHA. (...). TRANSNACIONALIDADE. COMPROVAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
(...).
11.
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a realização de quaisquer dos verbos nucleares descritos no art. 33, caput, da Lei de Drogas
. No caso dos autos, a conduta do réu enquadra-se no tipo em comento, uma vez que transportava 261kg de maconha, não havendo falar em tentativa.
(TRF-4 – ACR: 50006712020194047017 PR, Relator: Des. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 16/07/2019, SÉTIMA TURMA).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Vejamos:

A
materialidade do crime
restou comprovada através do Boletim de Ocorrência Policial (ID 6391263), pelo
Auto de Apreensão
(ID 6391264), do
Laudo de Constatação Provisório
(ID 6391264), e do
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 6391511), os quais atestam que fora encontrado em posse do ora apelante
37 (trinta e sete) embalagens tipo “petecas”
, pesando aproximadamente
3,400g (três gramas e quatrocentos miligramas)
, do que fora positivado como sendo o entorpecente popularmente conhecido como
“cocaína”
,
elementos que indicam, assim, a ocorrência da conduta criminosa nos moldes declinados na exordial acusatória.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Em seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Militar
Wanderson Favacho da Silva
, informou “
que a diligência se deu após receberem denúncia anônima de que estava havendo venda de entorpecentes na casa da sogra do acusado, pelo que a guarnição policial empreendeu diligências no sentido de verificar a veracidade das circunstâncias noticiadas. Que, ao chegar no local, os policiais bateram na porta, porém a companheira do acusado demorou abrir. Nada obstante, perceberam uma movimentação estranha, quando os habitantes notaram que se tratava de policiais, ocasião em que decidiram adentrar no imóvel, e nesse instante o acusado correu em direção ao banheiro, na tentativa de sumir com as drogas. Relatou a testemunha que o denunciado tentou se desfazer das drogas, jogando-as no vaso sanitário, e quando foi encontrado pelos policiais estava com as mãos e os braços sujos de fezes. Ademais, no momento da vistoria do imóvel, acompanhada pela companheira do acusado, a própria testemunha conseguiu encontrar parte dos entorpecentes, em meio a algumas roupas, já manufaturada para comercialização. A testemunha informou que aquela não era a primeira vez que a polícia recebia denúncia anônima de prática de tráfico de entorpecentes pelo acusado, e que já procuraram aborda-lo em outras ocasiões, porém este sempre conseguia escapar, frustrando qualquer abordagem. (...).
”. ID 6391518.

Corroborando a versão acusatória, o informante
Thiago Augusto Rodrigues
, Policial Militar, acrescentou que “
o acusado é conhecido pela prática do crime de tráfico, e que recebem várias denúncias anônimas que dão conta da prática contumaz naquela localidade. Diz, ainda, que a droga já se encontrava pronta para comercialização, na foram de petecas, enrolada em uma peça de roupa
”. ID 6391518.

Em sua defesa, o apelante alegou que o flagrante teria sido forjado pelos policiais, que teriam plantado as drogas em sua residência, indicando que a razão da suposta perseguição se dá pelo fato de ser usuário de drogas.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
ter em depósito
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais reveste-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado tendo em depósito substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha não merece ser acolhida, pelas razões a seguir demonstradas.

Em que pese o ora apelante ter informado que o entorpecente era destinado a uso próprio, bem como que os policiais não tenham presenciado qualquer ato de mercancia, o que é prescindível para a configuração do tráfico, entendo que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação mostram-se suficientes para justificar o decreto condenatório,
não havendo que se falar em desclassificação para o tipo penal
do
artigo 28 da Lei de Drogas
, principalmente considerando que a denúncia anônima, a qual indicava a comercialização de entorpecentes na residência do apelante, foram confirmadas pela iniciativa policial que resultou na apreensão da substância tóxica.

Ressalta-se que o fato de o apelante ser usuário de drogas não exclui a possível condição de traficante, pois, tal delito é crime comum e pode efetivamente ser cometido por qualquer pessoa, inclusive pelo viciado ou pelo usuário de entorpecentes.

Frisa-se ainda que a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a condição única de usuário do apelante, portanto, o disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal
.

Nesse contexto, e de acordo com a prova disponível nos autos, entendo ser inviável a pretendida
desclassificação do crime de tráfico
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, para o
delito de posse de droga para uso próprio
,
artigo 28 do mesmo dispositivo
,
não merecendo a sentença qualquer reparo neste ponto
.

Neste sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do tráfico, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
.
(TJ/MG – APL 0000265-25.2019.8.13.0284 Guarani, Relator (a): MARIA LUÍZA DE MARILAC, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/03/2021).
Grifei

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA ROBUSTA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

Da reunião dos elementos expostos, incabível a desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório produzido é robusto para manter a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas, especialmente se consideradas as circunstâncias em que ocorreu o delito, além dos depoimentos policiais, os quais bem demonstram que a droga apreendia não se destinava apenas ao consumo pessoal, mas sim ao comércio ilícito
.
(TJ/MS – EI 0016009-63.2019.8.12.0001 MS 0016009-63.2019.8.12.0001, Relator: JOSÉ EDUARDO NEDER MENEGUELLI, Data de Julgamento: 16/07/2021, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 20/07/2021).
Grifei

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006
:

Inconformada, a defesa postulou pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Adianto, entretanto, que a presente tese recursal
não merece guarida
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

Da análise do édito condenatório ora impugnado, extrai-se que o ora apelante já foi beneficiado pela causa especial de diminuição de pena ora debatida, sendo, inclusive, aplicada na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, sendo fixada a pena em definitivo no patamar de
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Desta feita, não há o que se modificar, neste ponto, razão pela qual
rejeito
a pretensão recursal ora investigada.

4.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
:

De igual maneira,
não merece ser acolhido
o pedido de substituição da pena corpórea por pena restritiva de direitos, vez que tal benefício já fora concedido na decisão ora debatida, por terem sido atendidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parece ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterado o
decisum
condenatório em escrutínio, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 21/09/2022